Tribunal: TJMT
Processo: 1019993-28.2020.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019993-28.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Vícios de Construção, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SIMONE DOS SANTOS ALVES VASQUES - CPF: 712.816.811-72 (APELANTE), DIEGO FERNANDO OLIVEIRA - CPF: 008.729.561-05 (ADVOGADO), JOSE RODOLFO NOVAES COSTA - CPF: 889.911.051-49 (ADVOGADO), ALINE EVELLYN PEDROSO DE ARRUDA MOURA - CPF: 030.919.731-74 (ADVOGADO), JOSE CRAVO NETO - CPF: 353.173.531-49 (APELANTE), JOSE ROBERTO APARECIDO MONTEIRO - CPF: 022.292.471-31 (APELANTE), MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 12.715.383/0001-63 (APELADO), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO), PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. - CNPJ: 00.409.834/0001-55 (APELADO), LUIZ PHILLIP DE ANDRADE SILVA - CPF: 033.755.671-70 (TERCEIRO INTERESSADO), BEATRIZ MELO DE SOUZA - CPF: 027.880.211-78 (ADVOGADO), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO), MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 12.715.383/0001-63 (APELANTE), PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. - CNPJ: 00.409.834/0001-55 (APELANTE), ALINE EVELLYN PEDROSO DE ARRUDA MOURA - CPF: 030.919.731-74 (ADVOGADO), BEATRIZ MELO DE SOUZA - CPF: 027.880.211-78 (ADVOGADO), DIEGO FERNANDO OLIVEIRA - CPF: 008.729.561-05 (ADVOGADO), JOSE CRAVO NETO - CPF: 353.173.531-49 (APELADO), JOSE ROBERTO APARECIDO MONTEIRO - CPF: 022.292.471-31 (APELADO), JOSE RODOLFO NOVAES COSTA - CPF: 889.911.051-49 (ADVOGADO), SIMONE DOS SANTOS ALVES VASQUES - CPF: 712.816.811-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU, EM PARTE, AMBOS OS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR..

E M E N T A

APELANTE
(S)
:

SIMONE DOS SANTOS ALVES VASQUES
E OUTROS.

MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA E OUTROS.

APELADO
(S)
:

OS MESMOS.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
–
V
Í
CIO CONSTRUÇÃO
–

PRELIMINAR DE DECADÊNCIA
–
REJEIÇÃO
–
MÉRITO
–

RESPOSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA
APENAS COM RELAÇÃO A DOIS AUTORES

–
VÍCIO E RESPONSABILIDADE CONSTATADOS EM PERICIA JUDICIAL
–
RECONHECIMENTO DE INEXISTÊNCIA DE VÍCIO EM UMA DAS UNIDADES
–
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO COM RELAÇÃO A UMA DAS UNIDADES
–
CULPA RECIPROCA AFASTADA
–
DANO MATERIAL
–
INEXISTÊNCIA
–
DANO MORAL
–
OCORRÊNCIA
–
VALOR INDENIZATÓRIO
–

ADEQUAÇÃO AOS PARAMETROS
LEGAIS
–
TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS
–

CITAÇÃO
–
INTELIGÊNCIA ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL
–
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
–
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. A
pretensão
de natureza indenizatória
não se submete ao prazo decadencial, mas sim ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos, conforme disposto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, que regula a reparação por danos causados por defeitos em produtos ou serviços.

2.
Comprovado o vício de construção, bem como os transtornos causados ao consumidor, e as consequências advindas da
suspensão no fornecimento de gás, o dever de indenizar é medida que se impõe.

3.
Deve ser
realinhado
o valor indenizatório que se apresenta em
des
conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

4.
Na condenação por danos morais, na relação contratual, a data inicial para a contagem dos juros moratórios, deve ser a partir da citação inicial, de acordo com artigo 405 do Código Civil, e a data inicial para contagem da correção monetária é do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata
m
-se de
Recurso
s
de Apelação Cível
interposto
s

por
SIMONE DOS SANTOS ALVES VASQUES E OUTROS
e
MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA E OUTROS

contra sentença
(ID
nº

226586769
)

proferida
pel
o
MM. Juiz de Direito
da
3
ª Vara
Cível
da Comarca de
Várzea Grande
- MT
, que nos autos d
a
A
ção de
O
brigação de
F
azer c/c
D
anos
M
ateriais e
M
orais e pedido de tutela de urgência
,
ajuizada em
face d
o
s
apelantes/apelados
MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA E OUTROS
,

julgou
parcialmente procedentes o pedido inicial, nos seguintes termos
:

“
P
osto isso,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos iniciais e
condeno a parte requerida a promover os reparos nos imóveis, em especial a impermeabilização da laje, no prazo de 30 (trinta) dias, sob as penalidades legais, bem como condeno a parte requerida ao pagamento do valor de R$
2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a cada requerente, a título de indenização por danos morais
, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ).

Em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento “pro rata” das despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atento à natureza da ação, o tempo de tramitação, o local da prestação dos serviços e à combatividade dos patronos (CPC – §. 2º, do art. 85 c/c o art. 86), salientando que em relação a parte autora, fica sobrestada a sua exigibilidade, pois são beneficiários da justiça gratuita
.
” [grifos originais e nossos]

Em suas razões recursais
as apelantes
invoca
m
os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais das apelantes
MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA
E OUTROS.

1.1. Prejudicial de mérito - Da decadência do pedido de obrigação de fazer.

1.2.
Mérito - Da inexistência de vício construtivo e danos morais.

1.3. Combate o valor indenizatório, a título de danos morais.

1.4. Pugna pela incidência de juros de mora a partir do arbitramento.

2. Das razões recursais apresentadas pelos apelantes
SIMONE DOS SANTOS ALVES VASQUES
E OUTROS.

2.1. Da ocorrência de danos materiais.

2.2. Pugna pela majoração da condenação por danos morais.

2.3. Requer a condenação das apeladas em
honorários de sucumbência recursal, no importe

de 20% (vinte por cento), sobre o valor da causa
.

Os apelados/apelantes
SIMONE DOS SANTOS ALVES VASQUES E OUTROS
,
apresentou suas contrarrazões (ID.
226586787
), rebatendo as alegações d
os apelantes/apelados

MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA E OUTROS
, defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE
(S)
:

SIMONE DOS SANTOS ALVES VASQUES
E OUTROS.

MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA E OUTROS.

APELADO
(S)
:

OS MESMOS.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
,
t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença (ID.
226586769
) proferida nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais e pedido de tutela de urgência
,

que
julgou
parcialmente
procedente os pedidos iniciais
para o fim de
condenar os apelados/apelantes
MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA E OUTROS

a promover os reparos nos imóveis, em especial a impermeabilização da laje, bem como condeno ao pagamento do valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a cada
apelados/apelados
SIMONE DOS SANTOS ALVES VASQUES E OUTROS, a título de indenização por danos morais
.

Narram os apelantes
SIMONE DOS SANTOS ALVES VASQUES E OUTROS

que, em dezembro de 2019, surgiram manchas amareladas nos banheiros das Unidades E-211 e E-111
e que a
pós contatar a assistência técnica em janeiro de 2020, alguns reparos foram feitos, mas as manchas reapareceram
e apesar
de vários chamados à assistência técnica, os reparos foram negados.

Afirmam que u
m laudo técnico constatou infiltrações no banheiro da Unidade E-211, causadas por vazamentos na Unidade E-311, afetando também a Unidade E-111.

Pois bem.
Passo a apreciação das
razões recursais apresentadas
pelos apelantes.

1.
Das razões recursais das apelantes MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA E OUTROS.

1.1.
Prejudicial de mérito - Da decadência do pedido de obrigação de fazer.

Da
análise dos autos, verifica-se que
as apeladas buscam
a obrigação de fazer quanto aos

reparos nos banheiros dos imóveis
,
decorrente do vício construtivo
na parte hidráulica do imóvel.

O artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) estabelece que:

"Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria".

Isso significa que o consumidor tem um prazo de cinco anos para buscar reparação por danos causados por defeitos em produtos ou serviços, contando a partir do momento em que toma conhecimento do dano e de quem o causou.

Com efeito
,
entendo
que a pretensão não se submete ao prazo decadencial, mas sim ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos, conforme disposto no artigo 27 do Código
de Defesa do Consumidor
, que regula a reparação por danos causados por defeitos em produtos ou serviços
.

Nesse sentido é
a jurisprudência caseira:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO
– AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NA PLANTA – ALEGAÇÃO DE QUE O IMÓVEL FOI ENTREGUE EM PEFEITAS CONDIÇÕES DE USO E DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT – DESCABIMENTO – FALHAS CONSTRUTIVAS – INFILTRAÇÕES, RACHADURAS E DESABAMENTO DE TETO – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA CONFIGURADA – DANO MATERIAL – MANUNTEÇÃO – TAXA CONDOMINIAL RELATIVA AO PERÍODO ANTERIOR À ENTREGA DO IMÓVEL – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da natureza eminentemente indenizatória, não há falar-se em aplicação do prazo decadencial previsto no artigo 26 do CPC/15, mas sim do prazo prescricional de cinco anos, conforme disposto no artigo 27 do referido dispositivo legal.

[...]

(N.U 1010258-19.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023,
Publicado
no DJE 24/08/2023)
[grifo nosso]

Com efeito, entendo que a ação indenizatória proposta pelo consumidor devido a vícios no imóvel está sujeita ao prazo prescricional.

Destarte, rejeito a prejudicial de mérito vindicada.

É como voto.

1.2.
Mérito - Da inexistência de vício construtivo e danos morais.

Pois bem.
Inicialmente, a
s
apelante
s
,
alega
m
que os problemas apontados não se caracterizam como vícios ou defeitos construtivos
, nem
representam qualquer risco à estabilidade estrutural da edificação.
Afirmam ainda,
que inexiste nexo causal entre os danos apontados e os atos praticados pela apelante construtora.

Alternativamente, pugna pela manutenção da obrigação de fazer com a especificação de quais reparos e em quais unidades devem ser realizados os reparos, ante a conclusão do perito judicial que atestou a existência de problemas na impermeabilização na laje tão somente do imóvel
E
311.

Pois bem. Após detido exame dos autos,
entendo que o conjunto probatório formado
se mostrou suficiente para atestar a existência dos defeitos relatados na petição inicial
, nas unidades
E211 e E311
.

Quanto
aos defeitos apresentados
o Juízo de origem muito bem consignou
. Vejamos:

“
No objetivo de resolver a controvérsia foi determinada a realização de
perícia
no local que,
identificou a existência dos defeitos relatados na petição inicial relacionado a parte hidráulica ocasionado pela falta de permeabilização da laje aliado a impermeabilização do acabamento do box do banheiro do autor José Roberto, senão vejamos:

R:
Sim, os imóveis E211 e E311,
além do E411, que não faz parte desta ação,
apresentam defeitos
. O E111 não apresentou defeitos.

(...)

R: Os imóveis (...) E311 apresentam defeitos e se encontram com as instalações e revestimentos originais. No imóvel E211 foi trocado o revestimento e instalado forro abaixo da laje, que foram afetados pela patologia de vazamento/infiltração.
Tais patologias apresentadas se originam de problemas de má execução da obra. Pode ser originado tanto de falta de cuidado com as instalações de esgoto, quanto com falta de execução de impermeabilização da laje, má execução do revestimento (impermeabilização e rejunte) do banheiro da unidade superior.
(ID 118172445).

(...)

d) Há falha na impermeabilização na laje do box do banheiro da unidade E-311?

R:
Sim. Esta é uma das hipóteses de causa da patologia de infiltração no forro de gesso da unidade E211
.

(...)

Na Fotografia 7 - Unidade E311, podemos notar que há um escurecimento na pintura da laje no centro do banheiro.
Isso pode ser causado por falha de impermeabilização da laje do pavimento superior (E411), aliado à falta de impermeabilização do acabamento do box ou até mesmo a vazamentos decorrentes tanto da tubulação de água fria quanto de esgoto
. Para identificar com precisão a origem do vazamento é preciso realizar a abertura no piso e paredes e verificar se existe indícios de vazamento nas tubulações, como escurecimento do elemento de alvenaria ou concreto e presença de mofo.

Assim, os defeitos relacionados ao mofo na laje do banheiro e a questão hidráulica ocorreram por culpa concorrente entre as partes, notadamente pela falta de cuidado do autor José Roberto do apartamento E311, bem como por culpa da requerida em razão da ausência de impermeabilização da laje que auxiliou na propagação do escoamento da água e ao aparecimento das manchas no teto e paredes.

Logo, ficou configurado a culpa concorrente das partes, conjugando-se a qualidade da construção com a ausência de manutenção periódica de responsabilidade dos autores.”
[grifos originais e nossos]

Dessa forma, p
elas provas produzidas nos autos ficou devidamente comprovado
que
os vícios apresentados são decorrentes de falhas construtivas no imóvel
,
surgindo daí a falha na prestação de serviço
das apelantes
e o dever de correção.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL
– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA – REJEITADAS
– VÍCIO DE CONSTRUÇÃO – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – PROVAS ROBUSTAS – DANO MORAL DEVIDO
– PEDIDO DE MINORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA – DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PELOS JUROS DA OBRA APÓS A ENTREGA DAS CHAVES – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – MAJORAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

“Quando a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do
imóvel
) a ação é tipicamente condenatória e se sujeita a prazo de prescrição.” (STJ,
AgInt
no REsp 1863245/SP).

Na espécie, as empresas são legítimas para figurarem no polo passivo da demanda, na medida em que o escopo da ação é a alegação de falha na prestação de serviço decorrente de
defeito
na construção.

Comprovado o vício de construção, bem como os transtornos causados ao consumidor, e as consequências advindas da suspensão no fornecimento de gás, o dever de indenizar é medida que se impõe.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

É devida à reparação pelo dano material, decorrente do pagamento taxa de evolução da obra, atinente ao período posterior a entrega das chaves do
imóvel
.

(N.U 1030739-03.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024,
Publicado
no DJE 18/08/2024)
[grifo nosso]

Quanto ao pleito alternativo de delimitação das unidades a serem reparadas, entendo que merece parcial guarida,
ante
a inexistência de
comprovação de
defeito na unidade E111, de propriedade do apelado
JOSE CRAVO NETO
,
motivo pelo qual, afasto a obrigação de
fazer o dever de indenizar, julgando improcedentes os pedidos iniciais em relação ao mesmo.

Com essas considerações
, restando incontroverso nos autos
que os imóveis

E211 e E311
padecem de
vício de construção
de
responsabilidade da
s apelantes
,
resta caracterizado o
ato ilícito
e os danos morais sofridos, eis que, os defeitos estruturais ocasionam transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento,
razão pela qual o dever de indenizar é medida que se impõe
.

1.3.
Combate o valor indenizatório, a título de danos morais.

Da análise dos autos, verifico que o
quantum
arbitrado pelo juízo a quo,
no importe de
R$ 2.500,00 (dois mil e
quinhentos reais
)
para cada,
está
a quem
d
os parâmetros utilizados pelo Egrégio Tribunal de Justiça em situações similares, não havendo o que se falar em redução do
quantum
arbitrado.

1.4.
Pugna pela incidência de juros de mora a partir do arbitramento.

Com relação à alteração dos juros moratórios para incidirem a partir do arbitramento, entendo que não assiste razão à apelante, pois, tratando-se de condenação por dano moral decorrente de relação contratual, a incidência dos juros de mora deve ocorrer a partir da citação
, de acordo com o artigo 405 do Código Civil.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONSTRUTORA – CONSUMIDOR – CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – EXECUÇÃO DEFEITUOSA – COMPROVADO – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO – RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONSTRUTORA – COMPROVADO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS – POSSIBILIDADE –
TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – DANO MATERIAL – JUROS MORATÓRIOS – A PARTIR DA CITAÇÃO
– CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO – DANO MORAL – INCIDÊNCIA DA ART 405 CODIGO CIVIL E SÚMULA 362 DO E. STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na hipótese de o conjunto fático-probatório evidenciar que os danos no imóvel em questão decorreram de vícios na construção, e não culpa do morador ou de terceiro, o construtor tem responsabilidade pelo ressarcimento dos prejuízos causados.

2. Os vícios constatados em imóvel residencial ocasionam angústia, aflição, insegurança e incerteza aos proprietários do bem, cujo defeito ocorreu por culpa exclusiva da construtora, gera dever de indenizar o dano extrapatrimonial.

3. Se o imóvel foi vendido e entregue pela construtora com defeito de construção, procede o pedido de rescisão do contrato com devolução dos valores pagos.

4. Para a indenização por danos materiais, o termo inicial dos juros de mora deve ser a data da citação e, da correção monetária, a do efetivo prejuízo.

5. Na condenação por danos morais, na relação contratual, a data inicial para a contagem dos juros moratórios, deve ser a partir da citação inicial, de acordo com artigo 405 do Código Civil, e a data inicial para contagem da correção monetária é do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

(N.U 1000180-98.2020.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
minha relatoria
, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2024,
Publicado
no DJE 13/06/2024)
.

Dessa forma, entendo a necessidade de modificar a incidência dos juros de mora, que foram estabelecidos a partir do evento danoso, para incidirem a partir da citação, por se tratar de ilícito contratual.

2.
Das razões recursais apresentadas pelos apelantes SIMONE DOS SANTOS ALVES VASQUES E OUTROS.

2.1.
Da ocorrência de danos materiais.

Rejeito tal pleito recursal, eis que, o pedido inicial se restringiu ao conserto do imóvel ou custeio do pagamento do conserto, sendo que, com a condenação das apeladas no conserto do imóvel, não há falar em danos materiais a serem enfrentados pelos apelantes.

2.2.
Pugna pela majoração da condenação por danos morais.

Os apelantes pugnam pela majoração da indenização por danos morais
arbitrada pelo juízo monocrático no importe
de
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
para cada autor

para o montante de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
para cada
autor.

Quanto a tal pleito assevero que
o valor indenizatório foi arbitrado em valor inferi
or
ante ao reconhecimento da
culpa concorrente dos apelantes
nos danos decorrentes do vicio na construção
, ante a alegação de
ausência de manutenção periódica,
entretanto, entendo que no caso dos autos, não restou comprovada a culpa dos apelantes no vicio apresentado,
notadamente, em razão da afirmação conclusiva apresentada pelo Perito,
in
verbis
:

“
A principal causa que este perito considera ser a patologia de responsabilidade
da construtora
é a
falta de impermeabilização das lajes
, que seria uma barreira para que a infiltração não atingisse os imóveis inferiores. O fato
da
infiltração das unidades afetar o imóvel inferior
comprova
a falta de impermeabilização da laje da unidade,
serviço que deveria ser realizado com eficiência pela construtora
.
” [grifos originais
e nossos
]

Com efeito,
tenho que
deve
ser dada
parcial
guarida à pretensão
recursal.
É que o valor de
R$
2
.
5
00,00 (
dois mil e quinhentos reais
)
, destinados a recompor os prejuízos morais
dos apelantes
, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos
,

bem como,
a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação
as apeladas.

Por tais motivos, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$
8
.000,00 (
oito
mil reais)
,
para cada,
a título de indenização por danos morais sofridos
pelos apelantes
(
SIMONE DOS SANTOS ALVES
VASQUES E
JOSE ROBERTO APARECIDO MONTEIRO
)
, atendendo-se ao binômio da
reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto
as apeladas.

2.3.
Requer a condenação das apeladas em honorários de sucumbência recursal, no importe de 20% (vinte por cento), sobre o valor da causa.

A priori rejeito o pleito de
verba honorária sobre o valor da condenação quando tratar-se de sentença condenatória (art. 85, §2º, CPC)
, e ao final passo ao estabelecimento dos honorários.

Conclusão

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação

de

MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA E OUTROS

e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de
julgar improcedentes
os pedidos iniciais com relação ao apelado
JOSE CRAVO NETO
, bem como, para o fim de alterar a incidência dos juros moratórios para a partir da citação e conheço do recurso de Apelação da
SIMONE DOS SANTOS ALVES VASQUES E OUTROS

e
DOU
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
,

para o fim de
afastar o reconhecimento da culpa reciproca e
majorar o valor indenizatório, a título de danos morais para o importe de
R$
8
.000,00 (
oito
mil reais)
para
cada um dos apelantes
(SIMONE DOS SANTOS ALVES VASQUES E JOSE ROBERTO APARECIDO MONTEIRO)
,
mantendo-se,
quanto mais,
na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Ante o resultado do julgamento,
mantendo
os honorários de sucumbência fixados
,
pelo Juízo de 1º Grau,
em favor dos apelantes
SIMONE DOS SANTOS ALVES VASQUES E JOSE ROBERTO APARECIDO MONTEIRO
,
n
o impo
r
te de
1
5
% (
doze
por cento)
sobre
valor
da condenação
.

Lado outro, condeno o apelante
JOSE CRAVO NETO

no pagamento
de honorários sucumbenciais, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
em favor da
MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA E OUTROS
, nos termos do art. 85, § 2º do CPC, em razão da improcedência da ação
em desfavor deste, ressalvados eventuais benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024